Tribunal: TJDFT
Processo: 0711525-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DA MULTA. FIXAÇÃO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REEXAME DA MATÉRIA.
1. Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. A omissão elencada no art. 1.022 do Código de Processo Civil ocorre quando o julgador não se manifesta acerca de ponto alegado pela parte, desde que apta a repercutir no julgamento da causa.
3. A mera discordância da parte não encerra, portanto, omissão no julgado. Havendo a devida fundamentação, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
4. A multa fixada na origem não possui valor excessivo, uma vez que é proporcional aos prejuízos sofridos pela parte, em virtude da necessidade do uso de geradores pela carência na prestação dos serviços.
5. Recurso não provido.